Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE FAMÍLIA DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. PEDIDO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DESCABIMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DESACOLHIDO.
1. A fixação da competência de caráter territorial, em princípio, não pode ser declinada de ofício pelo juízo primitivo ao qual a demanda fora distribuída, afora as que se inserem nas exigências insculpidas nas normas do art. 53 da Lei Adjetiva Civil.
2. Conforme declinado na peça de ingresso do Processo de Referência no 0710149-84.2024.8.07.0007, autora e réu são domiciliados na região denominada Vicente Pires, o qual, de conformidade com as regras de competência plasmadas na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, se insere na Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
3. Os demandantes não possuem qualquer vínculo geográfico com a Região Administrativa de Taguatinga - DF, o que impede que os seus conflitos judiciais sejam processados e julgados naquela localidade.
4. Por força de regras objetivas que determinam a competência e que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, não se pode anuir à escolha aleatória do foro em que será proposta a demanda.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DESACOLHIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.